Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ADEQUAÇÃO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CONTINUIDADE.
1. A litispendência pressupõe a coincidência de partes, causa de pedir e pedido (CPC 337 § 1o).
2. É assegurado ao aderente do plano de saúde coletivo, que teve o seu contrato cancelado, a manutenção de sua cobertura securitária enquanto perdurar o tratamento médico continuado de que necessita.
3. A impossibilidade de comercialização de planos de saúde na modalidade individual não justifica a interrupção do atendimento médico do aderente, devendo a operadora valer-se de outros meios para assegurar a continuidade do tratamento médico.
4. Negou-se provimento ao apelo.